Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Cumpra-se a parte final do despacho de ID 31601432 com a intimação dos apelados para que, querendo, se manifestem quanto aos seus termos no prazo legal. Com ou sem manifestações, após devidamente certificadas, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora